Tribunal: TJDFT
Processo: 0742238-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742238-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CRISTINA FARIA MARGOTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF , que deferiu o pedido liminar, em ação de conhecimento. Verifica-se que foi proferida sentença, ID35088473, confirmando a tutela concedida julgando procedentes os pedidos, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora